Tribunal: STF
Processo: ARE 1360333
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMUNIDADE. SENAC. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015: VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO DEPOIS DA LIQUIDAÇÃO.



    1. A Lei 2.613/1955 estabelece a ‘ampla isenção fiscal’ às entidades integrantes do sistema ‘S’ (Sesi, Sesc, Senai e Senac). A Lei 11.457, de 16.03.2007, prevê expressamente a isenção das contribuições previdenciárias para as entidades que gozam de imunidade.



    2. A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições e impostos. Reconhecida a isenção/imunidade pela sentença recorrida, o Senac também está desobrigado do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12.101/2009, especialmente o ‘certificado de entidade beneficente de assistência social’ (art. 3º).



    3. São inexigíveis as contribuições previdenciária e para o RAT/SAT. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.589.030-ES, r. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma do STJ em 14.06.2016.



    4. A isenção tributária prevista na Lei 2.613/1955 não está revogada por força do art. 41 do ADCT da Constituição, porque não se trata de incentivo fiscal de natureza setorial.” (pág. 10-11 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 150, IV; e 195, § 7°, da mesma Carta, além do art. 41 do ADCT.



    Por meio da petição 116.502/2021 (documento eletrônico 50), a recorrente informa que a questão impugnada no recurso extraordinário passou a ser objeto de dispensa de contestação e recursos pela PGFN, por meio do Parecer SEI 12.963/2021/ME, razão pela qual os Procuradores da Fazenda Nacional encontram-se autorizados, inclusive, a pedir desistência dos recursos interpostos, nos termos do art. 19, VI, b, da Lei 10.522/2002, e do art. 2°, VII, da Portaria PGFN 502/2016 (documento eletrônico 49). 



    Dessa forma, homologo o pedido de desistência e julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator